Tribunal: TJSP
Processo: 2268772-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. Competência da Justiça Federal que depende não apenas da natureza pública da apólice, mas também da efetiva comprovação do comprometimento dos recursos do FCVS. Fato não demonstrado. Competência do juízo estadual confirmada, inclusive após manifestação da CEF nos autos. Desnecessidade de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. Competência da Justiça Federal que depende não apenas da natureza pública da apólice, mas também da efetiva comprovação do comprometimento dos recursos do FCVS. Fato não demonstrado. Competência do juízo estadual confirmada, inclusive após manifestação da CEF nos autos. Desnecessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no processo. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000556375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2268772-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
FRANCISCO LUIZ BATISTA, é agravada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 16368
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2268772-36.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO LUIZ BATISTA
AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ: HEITOR LUIZ FERREIRA DO AMPARO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL.
INTERESSE
DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO. Competência da Justiça Federal que
depende não apenas da natureza pública da apólice, mas também
da efetiva comprovação do comprometimento dos recursos do
FCVS. Fato não demonstrado. Competência do juízo estadual
confirmada, inclusive após manifestação da CEF nos autos.
Desnecessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no
processo. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls.61, que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ante a
manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal - CEF.
Alega o agravante falta de interesse da Caixa Econômica Federal em
contratos anteriores a 02/12/1988 mesmo sendo apólice pública (ramo 66), pois é
possível que seu saldo devedor não esteja diretamente garantido pelo FCVS. Invoca
entendimento firmado pelo C. STJ acerca da participação da CEF em ações envolvendo
pagamento de indenização securitária (EDcl nos EDcl no Resp 1.091.363/SC). Busca a
reforma da r. decisão. Requer efeito suspensivo.
Recurso regularmente processado, com a concessão do efeito
suspensivo (fls. 64) e com a apresentação de contraminuta a fls. 68/131 e fls. 145/158.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.142/143).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora publicada
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da interposição deste recurso,
já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições desta legislação devem ser
observadas, notadamente no que tange ao juízo de admissibilidade recursal.
A questão ora debatida gira em torno do interesse da Caixa Econômica
Federal em intervir no processo com a consequente remessa dos autos à Justiça
Federal, pretensão que fora deferida pelo Juízo a quo, dando azo à interposição do
presente recurso.
Na ação de origem, almeja o agravante a percepção de indenização
securitária, ante a constatação de sinistro securitário relativo a seu imóvel, adquirido
mediante contrato de financiamento pelo Sistema Financeiro Habitacional (SFH), que
incluía apólice de seguro.
É certo que por força do decidido em Embargos de Declaração opostos
no REsp no 1.091.363, o STJ havia mudado seu entendimento anterior, passando a
adotar posição no sentido de que nos feitos em que se busca a indenização com base
em contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por vícios da construção, o que define
a competência da Justiça Estadual ou Federal é o tipo da apólice, ou seja, se a
contratação se deu através da chamada apólice do ramo 66 (pública), única forma
possível até 24 de junho de 1998, data da edição da Medida Provisória no 1671/98, será
competente para apreciar e julgar o feito a Justiça Federal, pois presente interesse da
União através da Caixa Econômica Federal, responsável pelo FCVS, que a garante.
Ocorre que, ao apreciar os embargos de declaração nos embargos de
declaração do mesmo recurso especial supramencionado, a Colenda Corte, mais uma
vez, alterou seu entendimento, de modo a estatuir não mais bastar o fato de a apólice
ser pública (ramo 66) para concluir pelo comprometimento dos recursos do Fundo de
Compensação das Variações Salariais (FCVS) e, por conseguinte, para afirmar o
interesse da Caixa Econômica Federal, gestora do fundo, na demanda, deslocando-se a
competência à Justiça Federal. De acordo com o novo posicionamento, tal
comprometimento deverá ser efetivamente demonstrado pela instituição financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Confira-se:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
DE
PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema
Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF -
detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples
somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 -
período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao
Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices
públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado
lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS
(apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a
justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide
somente será possível a partir do momento em que a instituição
financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico,
mediante demonstração não apenas da existência de apólice
pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o
processo no estado em que este se encontrar no instante em que
houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de
nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na
demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no
art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido
reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao
FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide. 6.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes”. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1091363/SC, STJ, 2a Seção,
Rel. Min. Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j.
10.10.2012) (destaque do original).
No caso em questão, não há nos autos nenhuma demonstração
concreta do “comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva
técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA”, da maneira como
estatuído no julgado acima transcrito.
Necessário seria não apenas demonstrar que a apólice é pública, mas
também que eventual indenização securitária almejada pelo agravado efetivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
comprometeria o aludido Fundo de Compensação, o que não foi feito.
Vale dizer, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL não fizera prova do
efetivo comprometimento do fundo de compensação. Não há nestes autos qualquer
documento ou declaração de maneira a comprovar suficientemente o exigido
comprometimento, o que torna despicienda, inclusive, a identificação do ramo da apólice
no caso concreto. O documento de fls. 345/346 apenas demonstra o passivo do FCVS,
mas não a possibilidade efetiva de que esta demanda venha a alcançá-lo.
Neste mesmo sentido, já tem se manifestado reiteradamente este
Tribunal, alinhado ao atual entendimento do C. STJ (e.g., AI
0257668-28.2012.8.26.0000, TJSP - 8a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Theodureto
Camargo, j. em 10.04.2013 e AI 0074070-37.2013.8.26.0000, TJSP 10a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. em 11.06.2013).
Confiram-se os julgados abaixo colacionados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Seguro Habitacional - Ação proposta
visando a cobertura securitária por danos físicos em imóveis
financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação Manifestação de
interesse da Caixa Econômica Federal na causa - Ausência de
comprovação do comprometimento do Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da
reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice
de Seguro Habitacional FESA Indeferimento de assistência pela CAIXA
Competência da Justiça Estadual - Recurso provido.1
Seguro habitacional. Ação de indenização, movida contra seguradora,
por danos físicos em imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da
Habitação. Manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal na
causa. Irrelevância, para deslinde da questão da competência, ausente
comprovação do comprometimento do Fundo de Compensação de
Variações Salariais FCVS. Indeferimento tanto da assunção, pela CEF,
1 TJSP AG. No 2098989-85.2015.8.26.0000- 1a Cam. Direito Privado. Rel. Alcides Leopoldo e Silva Júnior.
DJE 15.09.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do polo passivo, quanto de sua admissão como assistente da
seguradora ré. Competência da Justiça Estadual que se reafirma, na
linha da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Decisão monocrática
de relator (CPC, art. 557) confirmada. Agravos internos da CEF e da
seguradora desprovidos, também por seus próprios fundamentos
(RITJSP, art. 252).2
Ressalte-se que a Lei no 13.000/2014 não tem o condão de alterar o
entendimento firmado, uma vez que não dispensável a comprovação dos requisitos
supramencionados.
Assim sendo, a r. decisão combatida deverá ser reformada, mantendo-
se o processamento do feito perante a Justiça Estadual.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora
2 TJSP
AG no. 2061828-41.2015.8.26.0000
10a Cam. Direito Privado. Rel. César Ciampolini. DJE
26.06.2015.